Tribunal: TJDFT
Processo: 0728764-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. STF. TEMA 864. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da ação no 0032335-90.2016.8.07.0018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Prejudicialidade do cumprimento individual de sentença coletiva pela ação rescisória ajuizada para desconstituição da sentença; inexigibilidade do título em razão do entendimento firmado no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal; aplicabilidade da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, não obtida pelo agravante.
4. Ausente concessão de extraordinário efeito suspensivo no âmbito da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, não há que se falar na suspensão do cumprimento da obrigação constituída nos autos do processo no 0032335- 90.2016.8.07.0018.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 7.391/DF, afastou a aplicação do Tema 864 ao caso, pois não há reajuste geral de servidores públicos nem declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n° 5.184/2013.
6. Após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução no 448/2022, atualizando a Resolução no 303/2019, que regula a gestão de precatórios e os procedimentos operacionais relacionados no âmbito do Poder Judiciário, determinando, em seu artigo 22, §1o, que “a partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.”
7. A taxa SELIC deve ser aplicada isoladamente, atualizando o débito consolidado de forma prospectiva, não havendo que se falar em anatocismo, acumulação de juros sobre juros ou bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Teses de Julgamento:
"A simples propositura de ação rescisória, em que não foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, não obsta a continuidade de cumprimento individual de sentença coletiva referente a título definitivamente constituído.
A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado das condenações que envolvam a Fazenda Pública, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, não implicam em anatocismo, acumulação de juros sobre juros ou bis in idem.".
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o; CPC, arts. 969
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STJ, ; TJDFT, Acórdão 2008078, 0714192-51.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 2003754, 0708372-51.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 2006178, 0708495-49.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 2036292, 0720535-63.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 2036263, 0716871-24.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 1979422, 0745028-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1978032, 0745440-69.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025; TJDFT, Acórdão 1944912, 0734346-27.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.